Tribunal: TJSP
Processo: 1001262-31.2020.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Apelação. Demanda declaratória de inexistência de empréstimo consignado e de dívida, com pedidos cumulados de devolução de valores e de indenização de danos morais. Sentença de procedência. Decisão mantida. Dever de indenizar e danos morais configurados. Montante da indenização que está pautado por critério de razoabilidade e não comporta alteração. Honorários de sucumbência. Verba ARBITRADA com

Ementa:
Apelação. Demanda declaratória de inexistência de empréstimo consignado e de dívida, com pedidos cumulados de devolução de valores e de indenização de danos morais. Sentença de procedência. Decisão mantida. Dever de indenizar e danos morais configurados. Montante da indenização que está pautado por critério de razoabilidade e não comporta alteração. Honorários de sucumbência. Verba ARBITRADA com razoabilidade e que não comporta redução. Recurso desprovido.